Tribunal: TJDFT
Processo: 0736884-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETICO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PDV. PRAZO DE MANUTENÇÃO PREVISTO NO ART. 30, § 1o, DA LEI 9.656/98. OBSERVÂNCIA. DEVER DE CUSTEIO INTEGRAL DO PRÊMIO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei no 9.656/1998 ao dispor sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê, no art. 30, que, ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. 1.2. Já o parágrafo primeiro do aludido Diploma Legal acrescenta que o período de manutenção da condição de beneficiário será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o §1o do artigo 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses e o parágrafo segundo reforça que a manutenção do vínculo contratual é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

2. Na hipótese, os 24 (vinte e quatro) meses de manutenção da cobertura do plano de saúde após a rescisão do contrato de trabalho se findou em 12/03/2023, sendo a apelante internada em 29/08/2023, período no qual é forçoso reconhecer que não havia mais a obrigatoriedade do plano de saúde em custar as despesas decorrentes de seu tratamento de saúde.

3. O caso ora analisado não decorre de uma simples negativa de custeio de tratamento médico por parte do plano de saúde e, sim, de um caso peculiar no qual, devido aos efeitos decorrentes do Plano de Demissão Voluntária – PDV, aderido voluntariamente pelo beneficiado do plano de saúde, a rescisão do plano de saúde já era esperada/aguardada, razão pela qual não merece prosperar a tese de surpresa quando da negativa de custeio por parte do plano de saúde.

4. Apelação conhecida e desprovida.